Tribunal: TJDFT
Processo: 0738795-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. VIABILIDADE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão condicional do processo é instituto despenalizador, tratando-se de instrumento de política criminal benéfico ao acusado, que visa evitar a sua sujeição ao processo penal. A sua revogação facultativa não deve se dar de maneira açodada, motivo pelo qual deve ser assegurado o direito de justificação ao beneficiário quando se constate o descumprimento das condições.

2. Devem ser aceitas as justificativas apresentadas pelo recorrente quando se revelam razoáveis e críveis, de modo que, considerando também a demonstração de boa-fé do beneficiário, mostra-se cabível o restabelecimento do benefício da suspensão condicional do processo.

3. Recurso conhecido e provido.